Tribunal: STF
Processo: RMS 37254
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Demarcação de terra indígena. Portaria declaratória. Necessidade de dilação probatória. Descabimento do writ.



    1. Agravo interno contra decisão que manteve a extinção sem resolução do mérito de mandado de segurança.



    2. A parte agravante insiste na alegação de que a área delimitada durante o processo de demarcação não era objeto de posse tradicional indígena, a despeito da conclusão em sentido contrário firmada em laudo antropológico.



    3. A decisão agravada, assim como o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o mandado de segurança é incabível para discutir questões relativas ao reconhecimento da tradicionalidade de terras indígenas, tendo em vista a necessidade de dilação probatória. Precedentes.



    4. Agravo desprovido.